Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. FILHO MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DE AMBOS OS PAIS.
1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
3. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas, e não apenas por aquele que possui melhores condições financeiras.
4. Não é possível majorar o valor da prestação de alimentos quando o alimentando não comprova o aumento de suas necessidades ou o incremento da capacidade financeira do alimentante para custear o que foi pleiteado.
5. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
6. Possuir outros 7 (sete) filhos não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver.
7. Excepcionalmente, em casos como desemprego superveniente, renda variável ou incerta, a base de cálculo dos alimentos pode ser fixada em percentual sobre o salário-mínimo, para que, em atendimento ao melhor interesse da criança, sejam garantidas a regularidade e a atualização da obrigação.
8. Demonstrado que o alimentante tem vínculo empregatício, mostra-se prudente que os alimentos sejam fixados em percentual sobre seus rendimentos, e não sobre o salário mínimo, para que se assegure o cumprimento do disposto no art. 1.703 do CC. Precedente deste Tribunal.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.